Tribunal: CARF
Processo: 10845.000807/2001-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10845.000807/2001-53
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-010.607 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
SARDENBERG WYSLING COMISSÁRIA E EXPORTADORA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/10/1988 a 31/01/1990
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DO
DIREITO.
O direito de o contribuinte pleitear a restituição de tributo pago indevidamente
ou de compensar o crédito decorrente desse pagamento indevido extingue-se
após o transcurso do prazo de cinco anos contados da data do pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini,
Salvador Candido Brandao Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro,
Jose Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Jucileia de
Souza Lima, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão recorrida,
Acórdão no. 17-17.458 – 1a turma da DRJ/SPOII (fls 73 e seguintes):

A União Federal. através do Decreto-Lei N. 2.295 de 21/11/1986.
reinstituiu a quota de contribuição ao Instituto Brasileiro do Café.
A requerente efetuou o recolhimento ela contribuição desta
contribuição durante o período ele sua vigência. Ocorre que o
Supremo Tribunal Federal, em decisão plenária de 18/09/1997,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.000807/2001-53
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.607 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000807/2001-53

portanto definitiva, reconheceu a inconstitucional idade da
referida contribuição.
Pugna a interessada pela restituição dos valores pagos, no total de
R$ 1.129.16.00 a título desta exação, na forma da Instrução
Normativa SRF No 21/97. alterada pela Instrução Normativa SRF
No 73/97. por entender que está caracterizado o pagamento
indevido da contribuição federal.
Foi anexada à petição documentação relativa a DARFs pagos de
OUT/1988 à JAN/1990 e comprovantes de confirmação de
pagamento.
Em decisão fundamentada, Despacho Decisório N° 278/2002, a
Delegacia da Receita Federal Santos/SP, com base no Parecer
PGF/CAT/NR. 1538/99, de 18/10/1999 e no Ato Declaratório N°
96, ele 26/11/1999, do Sr. Secretário ela Receita Federal, que
dispõe sobre o prazo ele repetição de indébito relativo a tributo ou
contribuição pagos com base em Lei posteriormente declarada
inconstitucional pelo STF no exercício dos controles difusos e
concentrados, pelas razões de fato e de direito, pronunciou-se pela
decadência do direito do requerente, unia vez que o pagamento da
contribuição ocorreu no período de OUT/1988 a JAN/1990 e o
pedido de restituição foi apresentado em 15 de março de 2001,
portanto fora do prazo ele 05 (cinco) anos estipulado no artigo
168. 1 do Código Tributário Nacional (ils. 49).
Tendo em vista o artigo 20 da Portaria SRF N. 4.980/94, a
interessada apresentou sua Manifestação de Inconformidade às
folhas 53 e seguintes reclamando nas suas alegações quanto a ser
uma exação indevida em face de ser inconstitucional, atacando a o
entendimento oficial sobre a matéria no que diz respeito ao termo
inicial de decadência na repetição ele indébito. além de apresentar
unia relação de razoes que invalidariam o Ato Declaratório N° 96,
ele 26/11/1999, do Sr. Secretário da Receita Federal, das quais
destacau-se:
• O termo inicial de decadência na repetição de indébito cone base
em Lei posteriormente declarada inconstitucional pelo STF seria a
data da publicação do respectivo acórdão:
• A matéria de decadência e prescrição tributária pode ser tratada
por I,ei Ordinária:
• A exegese dos artigos 165 e 168,I do Código Tributário
Nacional, com o emprego da analogia ( Art. 108,1 CTN)
Autoriza uma distinção do termo inicial de decadência
repetição de indébito. No caso de erro do contribuinte, aplicar-se-
ia comno termo inicial a extinção do crédito tributário. No caso de
erro do legislador, aplicar-se-ia como termo inicial a data da
publicação do respectivo acórdão;
• Pugnou pelo efeito ex-tunc da decisão;
• Há jurisprudência dominante no sentido contrário ao teor do
parecer;
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.607 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000807/2001-53

Levanta ainda a questão a respeito da dilação do prazo
decadencial para 10 (dez) anos contados da extinção do crédito
tributário, entendimento definido pelo Superior Tribunal de
,Justiça.

A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente (anulando a decisão anterior), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/10/1988 a3 1/01/1990
Decreto-Lei N. 2.295 de 21/11/1986, reinstituiu a quota de
contribuição ao Instituto Brasileiro do Café.
O termo inicial de decadência na repetição de indébito com
base em Lei posteriormente declarada inconstitucional pelo
STF seria a data da publicação do respectivo acórdão;
A decisão em controle direto não tem o eleito de reabrir os
prazos de decadência e prescrição;
Solicitação Indeferida.
Foi apresentado recurso do contribuinte (fls. 94 e seguintes), no qual
apresentam-se questões que serão analisadas no voto que segue.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
A Recorrente questiona a data de início do prazo decadencial no caso de lei
declarada inconstitucional. Defende que, no caso concreto, o termo inicial da prescrição não
pode ser considerado pelos recolhimentos, observando sua competência, mas sim a partir da data
em que o STF julgou inconstitucional cota de contribuição sobre exportações de café. Assim,
pugna pela restituição dos valores da contribuição pagos no período de OUT/1988 a JAN/1990,
sendo que o pedido de restituição foi apresentado em 15 de março de 2001
Nesse aspecto, a decisão recorrida não merece reparos. Cumpre mencionar o
Parecer PGFN/CAT no 1.538, de 1999, cujo entendimento é de que o prazo para que o
contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou contribuição pago indevidamente ou em
valor maior que o devido, inclusive na hipótese de o pagamento ter sido efetuado com base em
lei posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação
declaratória ou em recurso extraordinário, extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos,
contado da data da extinção do crédito tributário. Esse entendimento estriba-se na jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal de que mesmo a declaração de inconstitucionalidade não faz
nascer novo prazo de repetição e de que tal prazo, para efeito de restituição de tributos, finda-se
com o decurso de cinco anos contados da data do pagamento.
Quanto ao caso concreto, transcrevo a decisão recorrida, com a qual concordo e
a faço minha razão de decidir (fls. 74 e seguintes):
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.607 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000807/2001-53

Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade do processo
e conhecimento do recurso. procede-se o voto.
A questão que se impõe como preliminar é o termo inicial de
decadência na repetição de indébito com base em Lei
posteriormente declarada inconstitucional pelo STE A solicitação
da requerente foi indeferida com base no Parecer MF/CAT/NR.
1538/99, de 18/10/1999 e no Ato Declaratório N° 96, de
26/11/1999, do Sr. Secretário da Receita Federal. que dispõe como
termo inicial de decadência na repetição de indébito relativo a
tributo ou contribuição pago com base em Lei posteriormente
declarada inconstitucional pelo STF no exercício dos controles
difusos e concentrados a extinção do respectivo crédito tributário
com base no artigo 168. 1 do Código Tributário Nacional.
A impugnante se insurge contra tal decisão entendendo que termo
inicial de decadência na repetição de indébito relativo a tributo ou
contribuição pago com base em Lei posteriormente declarada
inconstitucional pelo STF no exercício dos controles difusos e
concentrados seria a data da publicação do respectivo acórdão.
A questão perambular que se impõe é a seguinte: Qual o termo
inicial de decadência na repetição de indébito relativo a tributo ou
contribuição pago com base em Lei posteriormente declarada
inconstitucional pelo STF no exercício dos controles difusos e
concentrados?
O cerne da questão consiste em analisar até que ponto a decisão
do STF, em controle concentrado ou difuso, declarando a
inconstitucional idade das leis, atinge os prazos de decadência
para a propositura da solicitação administrativa de repetição de
indébito tributário.
A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que o termo a quo
do prazo de prescrição C a declaração de inconstitucional idade ,
conform constata-se pelas ementas abaixo transcritas:
(...)
Prazo para a ação de restituição do indébito a partir da decisão
plenária do STF. que declarou a inconstitucional idade do artigo
10 do Decreto-Lei n° 2.288, de 1986, no julgamento do RE
121.336.- Considerando que o Acórdão referente àquele
julgamento somente fali publicado no D.1 de 26/06/1992, cone
trânsito em julgado em 3 1/08/1992. ocorrerá a contar deste o
transcurso do prazo qüinqüenal.
Decisão Vistos, relatados e discutidos os aptos em que são partes
as acura indicadas.
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior
Tribunal de .Justiça na conformidade dos votos e das notas
taquigcáficas a seguir, por unanimidade. receber os emban, os.
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros José
Delgado e Garcia Vicira votaram com o Sr. Ministro Rclator.
Impedido o Sr. Ministro Francisco Falcão.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais possuí idêntico
entendimento conforme. constata-se na seguinte ementa:
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.607 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000807/2001-53

Decadência -pedido de restituição- Termo inicial- Em caso de
conflito quanto à inconstitucional idade da exação tributária, o
termo inicial para a contagem do prazo decadencial do direito de
pleitear a restituição de tributo pago indevidamente Inicia-se: a)
da publicação do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal
Federal em ADin; b) da Resolução cio Senado que confere efeito
eryga omnes à decisão proferida inter partes em processo que
reconhece inconstitucionalidade de tributo; c) da publicação de
ato administrativo que reconhece caráter indevido de exação
tributária. Recluso conhecido e improvido." ( Revista Dialética de
Direito Tributário, n°75, p 222-223)
Respeitosamente discordo desse entendimento que ainda não é
consagrado.
No sistema brasileiro convivem o controle difuso de constitucional
idade das leis (inspirado no direito norte-americano) e o controle
concentrado
de
constitucionalidade(originário
do
direito
austríaco) regulado pelas lei 9868/99 e 9882/99.
A regra no direito brasileiro é que as decisões definitivas rio
controle concentrado têm efeito ex tunc ,Somente pela maioria
qualificada de 2/3 dos membros do STF cabe a concessão do efeito
ex i unc, 011 de outra data, para que a decisão de controle possua
eletividade no respeito à Constituição.
Em relação aos efeitos da resolução do Senado Federal. ato
Indispensável para a produção de efeitos erga-omnes no controle
difuso (act 52. X da CF). grassa divergência na doutrina cabendo
transcrever a precisa síntese de Gabriel Lacerda Troianelli, almi
cl Américo I3edê Freire Junior.
"Qual o efeito da resolução do Senado Federal em que se suspende
a execução de lei tributária declarada inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal: ex tunc ou cx nunc?
Cada resposta trará unia consequência para o contribuinte que
tiver pagado indevidamente o tributo ( ... ) As duas posições são em
tese, sustentáveis. e muito embota a Jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal e o próprio Senado Federal reconheçam efeitos
ex tunc à resolução.
a questão está longe de ser pacífica, corno bens demonstra
Clèmerson Merlin Clève, quando afirma que : Por fim, cumpre
verificar os efeitos produzidos pela resolução suspensiva do
Senado. A questão é polêmica. Themístocles Cavalcanti, Oswaldo
Aranha Bandeira de Melo, José Afonso da Silva, Nagib Slaibi
filho, Anna Cândida Ferraz e Regina Macedo Neri Ferrari
entendem que a decisão do Senado produzirá efeitos unicamente a
partir de sua edição, não apanhando, portanto. as situações
jurídicas definidas sob a égide da lei anteriormente à sua
nulidade".
Américo Bedê Freire Junior. em momento de maestria. citando
inclusive o mestre Cândido Dinamarco e a doutrina do Doutor
Enrico Marcos Diniz. prossegue:
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.607 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000807/2001-53

Entendo que a resolução do Senado Federal produz efeitos ex lime,
até para não confundir os eleitos de tal ato com a elaboração de
novel lei, que produz efeitos ex mine.
Fixadas essas premissas, deve-se analisar o mérito da questão,
exatamente. quando a decisão tiver efeitos retroativos, uma vez
que se fosse aplicado o efeito prospectivo não haveria fundamento
para o pedido de restituição do tributo calcado na declaração de
lei inconstitucional. porque tal lei produziu efeitos válidos até a
decisão definitiva do STF, logo o tributo foi cobrado de forma
legítima.
Os defensores de que o prazo de decadência tem por termo a quo a
decisão do STF ou a resolução do Senado Federal argumentam
que, a partir desse momento, surgem os fundamentos do direito
para a ação de repetição de indébito tributário. Logo nesse exato
instante. começa a í1uir o prazo decadencial.
Tal argumento, data maxima veria. não deve prevalecer.
Quando o STF concede efeitos retroativos a decisão de
inconstitucionalidade.
(...)
" Ora, isto significa que os fundamentos de direito não sumiram no
mundo do direito com a decisão do STF ou com a resolução do
Senado Federal que suspendeu a execução da lei. Os fundamentos
jurídicos iá existiam anteriormente na própria Constituição. O aue
passa a existir nesse momento é a eficácia vinculaste do julgado
rio controle concentrado. OU a suspensão da execução da lei com
a resolução do Senado Federal.
Sabe-se que um dos princípios da decadência é a adio nata e que
nenhum óbice há para a propositura de ações via controle difuso
antes da decisão do STF em controle concentrado com eficácia
vinculante. Portanto, é legítimo que o termo a quo continue sendo
o pagamento do tributo indevido, pois a partir desse momento o
contribuinte está legitimado a propor a ação de repetição de
indébito tributário.
Efetivamente a causa de pedir fundamenta-se na Constituição e
portanto. não há nada de novo a justificar reabertura do prazo de
prescrição, até porque as decisões cio Poder Judiciário têm como
finalidade a extinção dos conflitos sociais e não estimular ou criar
novos litígios.
A idéia de que a decadência somente se inicia com a resolução do
Senado ou com a decisão definitiva do STF pode provocar
situações paradoxais, por exemplo, vamos imaginar que o tributo
foi instituído em dezembro de 2000. Em 1 de janeiro de 2001
inicia-se a cobrança do tributo. No dia 10 de março de 2001 o
contribuinte
promove
ação
pedido
a
declaração
de
inconstitucionalidade do tributo e a devolução do que foi pago. A
sentença declarando a constitucional idade do tributo transita em
julgado em 10 de abril de 2002. Passasse o prazo da rescisória e
em 15 de maio de 2004 há decisão definitiva do STI- declarando a
inconstitucionalidade da lei.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.607 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000807/2001-53

Ora, ao adotar-se o posicionamento do ST.1 estar-se-ia premiando
a inércia daqueles que não socorreram-se do Poder Judiciário e
punindo aqueles que efetivamente ingressaram no Poder
Judiciário e que em virtude do sistema difuso de controle de
constitucionalidade tiveram sua pretensão denegada.
Frise-se que, após intenso debate doutrinário e jurisprudencial,
começa a prevalecer a idéia de que não se aplica a súmula 343 do
STF, quando a ação rescisória tiver por fundamento a declaração
de inconstitucional idade de lei pelo STF em controle concentrado.
Todavia. não se aluna qualquer mudança na contagem do prazo
para a propositura da ação rescisória. Logo, estar-se-ia, corri a
interpretação dada pelo Egrégio STJ, criando Situações
le~
paradoxais, que devem ser evitadas.
Cabe ainda, transcrever precisa doutrina do Doutor Eurico
Marcos Diniz(5),
quando esclarece:
10.2. Improcedência da tese do início da prescrição a partir do
trânsito em julgado de ADin A tese do início cio prazo de
prescrição do direito do contribuinte com o trânsito em julgado (Ia
ADin que decretou a inconstitucionalidade da lei tributária,
defendida pelo ST,1, não procede.
Acórdão em ADin que decrete a inconstitucionalidade de lei ex
tunc retira a lei do sistema jurídico no presente, impedindo que
produza efeitos no fìituro, mas não pode atingir os efeitos
produzidos no passado, garantidos pela segurança jurídica da
coisa julgada, do dircito adquirido e do ato jurídico perfeito e
consolidados pela decadência e pelo prescrição.
A imprescritibilidade da ADin dissemina a imprescritibilidade no
direito, tornando os direitos subjetivos instáveis até que a
constitucional idade da lei seja objeto de controle pelo STF. mas
não pode atingir os eleitos da decadência e da prescrição sob o
risco de tornar todos os direitos subjetivos imprescritíveis.
O acórdão em ADin que declarar a inconstitucional idade da lei
tributária serve de fìlndan7ento para configurar juridicamente o
pagamento indevido, proporcionando a repetição do débito do
Fisco somente se pleiteada ten7pestivan7ente em lace dos prazos
de decadência e prescrição: a decisão em controle direto não ten7
o efeito de reabrir os prazos de decadência e prescrição."
Last but not least. cabe relen7brar a precisa transcrição histórica
da questão feita por Gabriel Troianclli:
" Embora a declaração de inconstitucional idade da legislação
tributária não esteja prevista no Código Tributário Nacional como
causa ensejadora da abertura de prazo para compensar ou pedir
restituição do tributo indevidamente pago, tal idéia não é nova na
doutrina • brasileira. tendo o anteprojeto cie Código Tributário
Nacional, da autoria de Rubens Gomes de Sousa, en7 193, ao
tratar do pagamento indevido, contemplado expressamente a
hipótese, nos termos seguintes: ‘Art. 201. Observado o disposto no
art.209. o contribuinte terá direito independentemente de prévio
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.607 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000807/2001-53

protesto, à restituição total ou parcial do tributo pago. seja qual
for a sua natureza ou a modalidade do seu pagamento nos
seguintes casos: I 1ncOnStitUCionalidade da legislação tributária
ou do ato administrativo em que se tenha fundado a cobrança.
declarada por decisão definitiva e passada em julgado, ainda que
posterior ao pagamento(...) Art 204 O direito de pleitear a
restituição prescreve no prazo de 5 anos contados: I Na hipótese
prevista na alínea I do art.201, da data em que passar em julgado
a decisão nela referida';Posteriornlente, tal hipótese foi excluída
do Código 'Tributário Nacional.
Tendo a Cornissão Especial do IBI)F, composta por Tito Rezende,
Carlos da Rocha Guin7arães, Eduardo Lopes Rodrigues. Jayme
Péricles e Gilberto Ulhôa Canto, sugerido: ' Art. 204 1, Substituir '
... da data em que passar en7 julgado a decisão nela referida ...'
por: ' da data em que tiver sido pago o tributo...' Justificação: não
há rnotivo algun7 para que a decisão. proferida em outro caso,
que não o do contribuinte que pede a restituição, tenha o efeito de
prolongar o prazo de prescrição para que este pleiteie o seu
direito."
A par da polêmica que envolve a matéria, estando longe de ser
pacificada.
devendo ser reconhecido que há margens para justificadas
posições antagônicas. entende-se, entretanto. que a resolução do
Senado Federal ou a decisão definitiva do STF não têm o condão
de mudar a conta ~()en7 cio prazo de decadência estabelecido na
lei.
Pauta-se este entendiI77enlo nos seguintes aspectos:
Acórdão em ADin que decrete a inconstitucional idade de lei ex
tune retira a lei do sistema jurídico não pode atingir os efeitos
produzidos no passado. garantidos pela segurança jurídica da
coisa julgada, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito e
consolidados pela decadência e pelo prescrição;
A decisão em controle direto não tem o efeito de reabrir os prazos
de decadência e prescrição:
A decisão do Senado produzira efeitos unicamente a partir ele sua
edição. não • apanhando, portanto, as situações jurídicas definidas
sob a égide da lei anteriormente à sua manifestação.
Sanada a questão preliminar, passo ao mérito.
Para melhor análise, indispensável discorrer considerações sobre
repetição de indébito.
Define-se repetição do indébito, corno o direito que se confere ao
particular à devolução das quantias indevidamente recolhidas aos
cofies públicos a título de tributo.
O direito a repetição de indébito tem por fundamento o princípio
geral de direito da Vedação ao Enriquecimento sem Causa. O
ordenamento jurídico. nos diversos ramos da Ciência do Direito
(Civil, Criminal. Tributário, etc), assimila esse valor historicamente consagrado e traz positivadas normas
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.607 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000807/2001-53

assecuratórias da sua realização. Assim é que se tem. por exemplo.
os arti-os 876 (02) e 884 (03) cio Código Civil, Art. 168 (04) do
Código Penal, entre outros.
No plano do Direito Tributário, coube ao Art. 165 da Lei n° 5.172,
de 25 de outubro de 1966 - Código 'tributário Nacional a
regulamentação do direito do contribuinte à repetição de indébito.
Segundo esse dispositivo, o sujeito passivo da obrigação
Tributária faz jus à restituição total ou parcial do tributo, seja
qual for a modalidade do seu pagamento, nas seguintes hipóteses:
(1) - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou
maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou
da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador
efetivamente ocorrido, erro na edificação do sujeito passivo. na
determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do
débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
- reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão
condenatória.
Caracterizada qualquer das hipóteses acima, o contribuinte
poderá pleitear junto ao Fisco a repetição da importância paga
indevidamente ou a maior, pretensão essa que deverá ser
exercitada dentro do prazo fixado pelo Art. 168 do mesmo
Diploma Legal.
O I) ano do instituto vem a ser mesmo a condenação moral e
jurídica do enriquecimento sem causa. noção que Informa,
ademais. todo o direito positivo brasileiro.
Anotam no entanto alguns autores, dentre as diferenças de
tratamento sofridas pela matéria. nas searas civilista e tributária,
aquela inerente à exigência, presente na esfera privada e ausente
em sede tributária. da prova, por parte do indevido solveras, da
ocorrência de erro no pagamento.
O cerne ela questão levantada vem a ser o fato do Supremo
Tribunal Federal, em decisões plenárias, portanto definitivas,
reconheceu a inconstitucional idade da rclerida contribuição.
Pugna a interessada pela restituição dos valores paoos, a título
desta exação, R$ l .129.16,00. devidamente corrigidos, por
entender indevidos.
Neste aspecto, carece de razão a interessada. A decisão, ainda que
da mais alta corte do País, não é vinculante, portanto não possui
efeito erga ommes
O Art. 52 da Constituição Federal dispõe que compete
privativamente ao Senado Federal: suspender a execução, no todo
ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão
definitiva Cio Supremo Tribunal federal.
Em momento algum a interessada junta à sua solicitação qualquer
documentação relativa a suspensão da execução. no todo ou em
parte. do Decreto-Lei N. 2.295 de 21/11/1986. emanada pelo
Senado Federal.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.607 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000807/2001-53

Caso a interessada fosse parte no processo, os efeitos do acordam
emanariam instantaneamente. sob pena de descumprimento de
ordem judicial.
A interessada não se encaixa em nenhuma das três situações
elencadas no artigo 165 do Código Tributário Nacional.
Por outro lado a exação discutida se deveu por força ele Lei, cm
face do poder vinculado, característica ele toda exação tributária,
conforme artigo 3 ° do Código Tributário Nacional.
Ainda que o Supremo Tribunal federal tenha reconhecido a
inconstitucionalidade da referida contribuição, ela foi feita em
virtude do poder-dever de ofício e, até o presente momento, não foi
juntada ao processo nenhuma decisão, sela de que juízo 1òr. que
desconstituísse o ato vinculado que gerou a exação combatida.
Pelas razões expostas. voto no sentido de não reconhecer o direito
da interessada na restituição dos valores pagos em função da
quota de contribuição ao Instituto Brasileiro do Café, reinstituída
pelo Decreto-Lei N. 2.295/86.
O processo deve ser encaminhado ao órgão de origem, Delegacia
da Receita Federal Santos/SP, para. no tocante ao crédito
definitivamente
constituído,
proceder
com
a
ciência
ao
contribuinte dessa decisão e demais providências cabíveis.

Diante do exposto, proponho negar provimento o Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital